Tribunal: TJES
Processo: 5013603-77.2021.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Consórcio
Data de julgamento: 2022-09-26

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5013603-77.2021.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: THALIA CABRAL ALEXANDRINA
RECORRIDO: HS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. e outros (2)
RELATOR(A
):GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5013603-77.2021.8.08.0048
Origem
: Juízo de Serra - Comarca da Capital - 3º Juizado Especial Cível
RECORRENTE
: THALIA CABRAL ALEXANDRINA
RECORRIDO
: HS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA., GR CONSORCIO LTDA, GABRIEL RÔMULO e APOLONIO PALAZZO
DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.
JULGADORES DA 2ª TURMA RECURSAL:
Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva (Relator), Dra. Fabíola Casagrande Simões (1ª Vogal) e Dr. Grécio Nogueira Grégio (2º Vogal e Presidente da Turma)

-
VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA.
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. PARTICIPAÇÃO EM GRUPO DE CONSÓRCIO. REVELIA. PROMESSA DE CONTEMPLAÇÃO IMEDIATA NÃO COMPROVADA. ERRO SUBSTANCIAL NÃO COMPROVADO. RESTITUIÇÃO IMEDIATA VALORES PAGOS.
RECURSO IMPROVIDO.

(1).
A controvérsia versa sobre a desistência da autora/recorrente em participar de grupo de consórcio (Proposta nº 525175) para aquisição de imóvel junto à primeira requerida/recorrida. Aduz que encontrou um anúncio na rede social Facebook que conduzia o consumidor a erro, não esclarecendo expressamente se tratar de consórcio. Afirma desconhecimento da dinâmica do consórcio e, por esse motivo, o vendedor se aproveitou de sua ignorância sobre o assunto e a ludibriou, prometendo contemplação em até 10 (dez) meses. Alega que, paga a 7ª parcela notou que não seria contemplada da forma que o vendedor prometeu e assim, concluiu ter caído em um golpe. Afirma ter deixado de cumprir com os pagamentos, visto que não se tratava de financiamento e não obteve êxito em receber o dinheiro investido de volta. Assim, pugna pela devolução do valor total pago, qual seja, R$ 1.912,40 (mil, novecentos e doze reais e quarenta centavos) cumulado com dano moral.

(2).
Em contestação, a primeira requerida (HS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA.) alega a validade do contrato assinado, bem como destaca as cláusulas constantes do contrato ao que sustenta que a parte demandante aderiu a um contrato de consórcio, o qual não possui data prévia para contemplação e recebimento do crédito contratado. Ainda, que diante da ciência do suplicante acerca da natureza do contrato aderido, é legal e devida a dedução de valores a título de multa por descumprimento contratual, taxa de adesão, taxa de administração e seguro, devendo o montante a ser restituído ao consorciado desistente ocorrer na forma prevista em Lei, qual seja, mediante sorteio ou ao final do grupo. Pugna pela improcedência dos pedidos.

(3).
Apesar de devidamente intimadas, as demais requeridas não compareceram em audiência, tampouco apresentaram justificativa ou contestação.

(4).
A sentença objurgada decretou a revelia da segunda e terceira requerida, conforme pedido em audiência. Ademais, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, condenando
“exclusivamente, a primeira suplicada (HS ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA) à devolução imediata do valor de R$ 1.229,20 (mil, duzentos e vinte e nove reais e vinte centavos), relativo à quantia paga pela parte demandante (R$ 1.912,40 – ID 11051930), em relação ao contrato de consórcio aderido pela mesma, descontado o percentual de 0,854% (zero vírgula oitocentos e cinquenta e quatro por cento), calculado sobre o valor da carta de crédito (R$ 80.000,00), a título de taxa de administração proporcional, a saber, R$ 683,20. Sobre o montante a ser restituído (R$ 1.229,20) a requerida deverá corrigi-lo com correção monetária a partir de cada desembolso, bem como acrescer juros de mora desde a citação”
e improcedente o pedido de dano moral suscitado.

(5).
Em sede de Recurso Inominado, a autora requer a reforma da sentença sob a alegação de vício de consentimento, comprovação de golpe, propaganda enganosa e ausência de informação clara ao consumidor. Ainda, traz a baila a revelia, alegando que sua decretação importa em aceitação como verdadeiros todos os fatos constantes na inicial.

(6).
Por sua vez, em contrarrazões, a primeira requerida pugna pela manutenção da sentença.

(7).
Da preliminar de revelia suscitada em recurso, inteligência do art. Art. 20. da Lei 9099/95 de que trata o processamento de lide sob a jurisdição dos juizados especiais, que,
in verbis, “[...] reputar-se-ão verdadeiros os fatos alegados no pedido inicial, salvo se o contrário resultar da convicção do Juiz”
. Dessa forma, o fato de haver decretada a revelia, não afasta a obrigação da autora de comprovar minimamente suas alegações, vez que a procedência do pedido não importa só em narrativa dos fatos, mas composição de conjunto probatório capaz de convencer o juízo do direito aduzido.
In casu,
apesar das alegações autorais, essas não se bastaram para o convencimento do Juízo
a quo
.

(8).
No mérito, sabe-se, pormenorizadamente, que o consórcio ocorre quando um grupo de pessoas, físicas ou jurídicas, reúne-se com o propósito de aquisição de bens ou serviços, de modo que cada uma delas passa a contribuir com parcelas, a fim de que o valor do bem ou serviço possa ser diluído ao longo do período. É a administradora do consórcio, assim, quem forma o grupo de pessoas e as contempla,
por sorteio ou lance
, com o crédito no exato valor do bem ou do serviço contratado, até que todos sejam atendidos.

(9).
Nota-se, no caso dos autos, que a parte autora aderiu ao contrato de consórcio perante a parte ré, crendo, no entanto, que seria contemplada com o bem no máximo, em alguns poucos meses. A narrativa em destaque, como bem pontuado pelo Juízo sentenciante, não resta indubitavelmente demonstrada, pelo contrário, o contrato apresentado pela própria autora traz a informação clara e precisa de que a administradora,
in verbis, “não aceitará nenhuma outra promessa feitas por seus corretores que não se enquadre dentro do Regulamento Geral [...]”.
Bastava uma leitura negligente da autora para verificar as informações do que assinaria.

(10).
A partir disso, não restou evidente a ocorrência de erro substancial quanto à própria contratação objeto dos autos, na medida em que a parte autora deixou de observar os termos básicos do contrato, notoriamente no que se refere às formas de contemplação (por sorteio ou lance) e prazos. Não há que se falar em pura e exclusiva culpa das requeridas ao que pese os anúncios na rede supramencionada, considerando que as informações são versadas de verossimilhança entre o objeto e o contrato e a autora procurou o vendedor para obter maiores informações acerca do objeto e do financiamento/consórcio.

(11).
No detalhe, não se observa prática abusiva no caso dos autos consistente no prevalecimento da fraqueza ou ignorância do consumidor [
v.g.
idade, saúde, conhecimento ou condição social], para impingir-lhe produtos ou serviços (CDC, art. 39, inciso IV). O que ocorreu foi uma manifesta imperícia da parte autora que, diante do desconhecimento do instituto do consórcio não buscou informações complementares, tão somente aceitou como verdadeiras as informações dadas pelo vendedor.

(12).
Da restituição dos valores. A desistência em permanecer no grupo consorciado possibilita a restituição dos valores pagos pelo desistente. Acerca do prazo, o Superior Tribunal de Justiça pacificou a questão através do Tema Repetitivo n° 312,
in verbis
: “
É devida a restituição de valores vertidos por consorciado desistente ao grupo de consórcio, mas não de imediato, e sim em até trinta dias a contar do prazo previsto contratualmente para o encerramento do plano
.” (REsp 1119300/RS). Dado o valor irrisório pago até a suspensão dos pagamentos, visto o montante final a ser distribuído entre os consortes, é possível a restituição imediata dos valores pagos até a 7ª parcela, conforme o ato sentencial de piso sem prejuízo aos demais participantes do grupo.

(13).
Em relação à taxa de administração, há acerto do ato sentencial no enfrentamento do tema, de modo que se adota,
in verbis “descontado o percentual de 0,854% (zero vírgula oitocentos e cinquenta e quatro por cento), calculado sobre o valor da carta de crédito (R$ 80.000,00), a título de taxa de administração proporcional, a saber, R$ 683,20”.
Visto que não houve comprovação de ilicitude por parte da primeira requerida, correta a improcedência do pedido de dano moral.

(14)
. Da conclusão.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95 e Enunciado nº 11 da Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Espírito Santo.

(15).
Por força da sucumbência recursal (art. 55 da Lei 9.099/95),
condena-se
a parte autora/recorrente no pagamento das custas processuais, assim como nos honorários advocatícios, sendo estes fixados no importe de 10% sobre o valor da condenação. N
o entanto,
suspende-se
a exigibilidade da verba sucumbencial (custas e honorários advocatícios), ante a concessão da assistência judiciária gratuita em favor da parte autora.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.